Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO DO PERICIANDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
1. Para a realização de perícia médica para constatar a invalidez é necessária a intimação pessoal da parte pericianda acerca da data designada, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
2. Deu-se provimento ao recurso.